Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-84.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000569-84.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual integra, a teor da Súmula 421 do STJ. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental em apelação n.º
8000569-84.2019.8.05.0032
, em que são partes, como agravante,
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
e, como agravado,
o Estado da Bahia.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo regimental, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2020.

Des.(a) Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

84